Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710577-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ OSCAR CAGLIARI HERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que a execução individual foi apresentada posteriormente à decisão preclusa no âmbito da ação coletiva que já havia consignado a ausência de legitimidade e interesse de agir àqueles que não eram servidores à época dos reajustes oriundos da vigência da Lei Distrital n.o 38/89, bem como diante da comprovação de que o exequente ingressou no TCDF apenas após à época dos reajustes objeto da ação coletiva, revela-se manifesta a ilegitimidade ativa a ensejar a extinção do feito, sem resolução do mérito. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a coisa julgada na ação coletiva projeta os seus efeitos para o plano individual in utilibus, de modo a facultar que o indivíduo possa se valer da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação dos seus prejuízos e promover a execução da sentença, sem que isso implique em renúncia expressa/tácita da eficácia da coisa julgada operada na ação coletiva, tampouco em nova rediscussão das matérias já decididas na ação coletiva; c) artigos 373, inciso II, 502, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a arguição de ilegitimidade das partes deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, não cabendo mais discussão neste momento processual, em virtude da ocorrência da coisa julgada. Alega, outrossim, ser parte legítima, porquanto filiado ao SINDIRETA/DF, não cabendo qualquer limitação de ordem espacial ou temporal. Argumenta que os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, é parte legítima para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor. Aduz que a despeito de seu ingresso nos quadros do Distrito Federal ter ocorrido após o advento da Lei 117/1990, que revogou a Lei 38/89, deve ser reconhecido que a mudança do padrão de vencimentos dos servidores antigos se estende aos novos. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O recurso especial também não comporta seguimento no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, 502, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, em que pese o ora exequente sustentar que já figurava na lista de substituídos anexada à inicial da ação coletiva, verifica-se restar superada a questão porquanto já firmado o entendimento pelo Juízo da ação coletiva, por decisão preclusa, inexistir legitimidade e interesse de agir àqueles que não possuíam vínculo com o Distrito Federal à época. Não se olvida, ainda, que em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, incumbe à parte exequente, até então sindicalizado substituído, demonstrar sua efetiva legitimidade e adequação ao direito concedido na ação coletiva. Esta, inclusive, é a razão pela qual se mostra legalmente possível ao executado (Fazenda Pública) impugnar a execução individual mediante arguição de ilegitimidade da parte exequente, conforme previsto no artigo 535, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou à preclusão. Neste aspecto, tendo em vista que a execução individual foi apresentada em 29/06/2022, posteriormente à decisão preclusa no âmbito da ação coletiva que já havia consignado a ausência de legitimidade e interesse de agir àqueles que não eram servidores do DISTRITO FEDERAL à época, bem como diante da Declaração emitida pelo TCDF no sentido de que o ora exequente ingressou no órgão apenas em 02/02/1998 (Id 47246791), portanto, posteriormente à época dos reajustes objeto da ação coletiva, revela-se manifesta sua ilegitimidade ativa, tal como constante da sentença ora recorrida, que deve ser mantida intacta, restando prejudicado os demais argumentos suscitados pela parte, porquanto irrelevantes para modificar o entendimento ora firmado” (ID. 47582151). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016